Tribunal: TJSP
Processo: 1002948-42.2022.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DA AUTORA QUE PRETENDE A REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE NOVE CONTRATOS. ABUSOS DEMONSTRADOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELO DA AUTORA QUE PRETENDE A REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE NOVE CONTRATOS. ABUSOS DEMONSTRADOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL APÓS 30/03/2021 (TEMA 929 STJ). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.